Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. INCIDÊNCIA IMEDIATA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA.
1. O diferencial de alíquotas (DIFAL) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro de 1996 (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas diversas de ICMS. Por isso, pode incidir a partir de 5/1/2022, exatamente por não representar ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade ordinária ou da noventena.
3. Cabível a atribuição de efeitos patrimoniais retroativos ao mandado de segurança, diante da própria reforma parcial da sentença recorrida.
4. Remessa oficial, apelação do Distrito Federal e da impetrante parcialmente providas.